Tribunal: TJMT
Processo: 1095010-74.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095010-74.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO - CPF: 845.967.751-68 (EMBARGANTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que a renda remanescente da consumidora preservava o mínimo existencial e de que não havia prova concreta do comprometimento da subsistência digna. A embargante sustenta contradição interna, omissão e erro de premissa fática quanto à consideração de documentos supervenientes, extratos bancários, quadro de saúde e despesas essenciais, requerendo efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém contradição entre o relatório e a fundamentação; (
ii
) estabelecer se houve omissão na apreciação das provas relativas à renda disponível, ao quadro de saúde e às despesas essenciais da consumidora; (
iii
) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para promover nova valoração das provas e rediscussão do mérito; e (
iv
) verificar a incidência do prequestionamento ficto e da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa ou
aclaratória
, destinando-se apenas ao saneamento das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

A contradição apta a justificar embargos deve ser interna ao próprio decisum, entre fundamentação e dispositivo ou entre proposições inconciliáveis da motivação, não se configurando pela divergência entre o conteúdo do relatório e as conclusões adotadas no voto.

O relatório limita-se à exposição do histórico processual e das alegações das partes, sem vincular o julgador ao acolhimento das afirmações nele narradas nem modificar o convencimento formado a partir do conjunto probatório.

A alegação de erro de premissa fática revela pretensão de reanálise das provas e de nova valoração dos
elementos constantes dos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão fundamentou-se na prova produzida durante a instrução processual e concluiu que a renda líquida remanescente da consumidora preserva o mínimo existencial regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, inexistindo demonstração inequívoca de comprometimento da subsistência digna.

A mera alegação de dificuldades financeiras, despesas elevadas ou enfermidade não substitui a comprovação efetiva de que os gastos essenciais inviabilizam a manutenção do mínimo existencial exigido para caracterização do superendividamento protegido pela Lei nº 14.181/2021.

A decisão enfrentou as questões centrais da controvérsia, aplicou a orientação firmada pelo STF acerca da impossibilidade de exclusão dos empréstimos consignados do conceito de superendividamento e observou a disciplina do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento, inexistindo intuito manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição prevista no art. 1.022 do CPC restringe-se à incoerência interna da decisão e não decorre da
divergência entre o relatório e a fundamentação do acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise das provas nem à rediscussão do mérito da causa.

A caracterização do superendividamento exige demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, não bastando o elevado volume de dívidas ou alegações genéricas de dificuldades financeiras.

O enfrentamento das questões essenciais da controvérsia afasta a alegação de omissão, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte.

O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que presentes as hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPFs 1005, 1006 e 1097.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por

SANDRA CRISTINA DA SILVA LOBO em face do acórdão unânime desta Câmara
(id. 374518853)
que desproveu seu recurso de apelação
, mantendo a
sentença de improcedência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que a renda remanescente da consumidora, estimada em R$ 6.638,51, superava o mínimo existencial regulamentar e de que não havia prova concreta do comprometimento da subsistência digna.

Em suas razões recursais (
id
375740878), a embargante sustenta a existência de
contradição interna e erro de premissa fática.

Aponta que o relatório do acórdão reconheceu a juntada de documentos novos demonstrando que, em fevereiro
/
2026, os descontos atingiram R$ 10.222,03, restando apenas R$ 3.224,78 líquidos. Contudo, a fundamentação do voto teria ignorado tal realidade, pautando-se em holerite de dezembro
/
2024 (R$ 6.638,51).

Ademais, alega
omissão
quanto à análise dos extratos bancários que comprovam a absorção quase integral do líquido formal por débitos de "renovação de consignação" e "compra de dívida", reduzindo a disponibilidade financeira real a valores irrisórios.

Aponta, ainda, omissão no tratamento do grave quadro de saúde (fraturas complexas e artrodese lombar) e das despesas habitacionais atrasadas, que configurariam o comprometimento do mínimo existencial para além do parâmetro nominal de R$ 600,00.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o acórdão e dar provimento à apelação.

Instadas a se manifestar, as instituições financeiras embargadas apresentaram contrarrazões
, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Contudo, no mérito, a insurgência não merece prosperar.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do
CPC
, possui finalidade estritamente integrativa ou
aclaratória
, prestando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se revela, portanto, como via adequada para a reforma do julgado por simples descontentamento da parte com a interpretação jurídica ou com a valoração da prova realizada pelo órgão colegiado.

A embargante sustenta haver contradição interna pelo fato de o relatório mencionar a petição do novo patrono com dados financeiros atualizados, enquanto o voto fundamentou-se em provas constantes da instrução processual originária.

Ocorre que tal alegação revela um equívoco conceitual quanto à natureza jurídica da contradição apta a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
.

A contradição relevante para fins de embargos é aquela intrínseca ao corpo decisório, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis da própria motivação.

O relatório, por sua vez, constitui apenas o histórico do processado, onde o magistrado narra as alegações e movimentos das partes.

O fato de o relator ter descrito, no relatório, que a parte peticionou apresentando novos valores não obriga o julgador a acolher tais alegações como verdade absoluta ou a alterar o convencimento formado com base no conjunto probatório robusto dos autos.

A fundamentação do acórdão foi clara ao adotar o valor líquido de R$ 6.638,51 como parâmetro de análise,
cuja quantia foi apurada do holerite apresentado pelo apelante
,
entendendo que este montante, à luz das provas colhidas, preserva a subsistência digna da consumidora e supera amplamente o mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022.

No tocante ao alegado erro de premissa fática quanto à renda disponível, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a
reanalise e nova
valoração dos fatos e das provas.

O acórdão embargado analisou detidamente a situação financeira da consumidora, inclusive considerando a inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados, conforme orientação do
STF
nas ADPFs 1005, 1006 e 1097. Todavia, concluiu-se que o "superendividamento" não é um estado de insolvência presumido pelo mero volume de dívidas, mas sim pela impossibilidade manifesta de pagamento sem sacrifício do mínimo existencial.

Ao decidir que a renda remanescente da autora era suficiente, o Tribunal exerceu seu livre convencimento motivado.

A tentativa de impor um novo cálculo aritmético, fundado em documentos apresentados a destempo ou em interpretações unilaterais sobre débitos em
conta-corrente
, configura tentativa de instaurar uma nova fase instrutória em sede de embargos de declaração, o que é processualmente inadmissível.

O silogismo jurídico aplicado foi cristalino: se a renda líquida apurada é superior ao parâmetro regulamentar de R$ 600,00 e não
houve prova inconcussa de que as despesas básicas da consumidora anulam esse excedente, a improcedência é o caminho legal impositivo.

Relativamente à omissão sobre o estado de saúde e despesas extraordinárias, o acórdão não se omitiu, mas sim aplicou interpretação sistemática das normas de proteção ao consumidor.

O julgado consignou expressamente que a alegação genérica de dificuldades financeiras e de despesas elevadas não substitui a prova efetiva de que os gastos essenciais inviabilizam a subsistência digna.

O Tribunal entendeu que, mesmo diante do quadro clínico apresentado, a margem financeira disponível após os descontos ainda era apta a suportar as necessidades da embargante, não se enquadrando ela na proteção excepcional da Lei nº 14.181/2021.

Eventual inconformismo quanto à justiça da decisão ou à interpretação dada aos conceitos de "mínimo existencial" e "
hipervulnerabilidade
" deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas aos Tribunais Superiores, e não por meio de
aclaratórios
que visam apenas a integração do texto. Não há omissão quando o julgador enfrenta as questões centrais da lide, ainda que decida em sentido contrário aos interesses de uma das partes.

Quanto ao prequestionamento suscitado, é importante ressaltar que, nos termos do artigo 1.025 do
CPC
, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Por fim, embora as razões da embargante não procedam, não vislumbro, neste momento, o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que a parte buscou esclarecer pontos que considerava obscuros na transição entre o relatório e o voto.

Considerando os argumentos expostos e a legislação processual vigente, conclui-se que o acórdão embargado é íntegro e não padece de qualquer vício que justifique a sua alteração ou integração.

A decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando a jurisprudência vinculante do STF e as normas regulamentares pertinentes ao superendividamento, mantendo a coerência lógica entre a fundamentação jurídica e o dispositivo final.

Em face d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026